Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÂO DA PENSÃO. ENDIVIDAMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE DO GENITOR. PEDIDO DE COBRANÇA DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS PELO ALIMENTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de alimentos proposta contra o genitor, visando a condenação ao pagamento de 30% dos seus rendimentos líquidos.
2. A sentença julgou procedente o pedido do autor e improcedente o pedido reconvencional, condenando o réu ao pagamento de pensão alimentícia mensal de 20% dos rendimentos brutos, inclusive 13o salário e férias, deduzidos os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se o réu deve pagar os alimentos provisórios desde novembro de 2023 até o trânsito em julgado da sentença; e (II) estabelecer se o percentual de 20% dos rendimentos brutos do réu é adequado a título de pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A necessidade do menor é presumida e decorre do dever legal, conforme a jurisprudência deste Tribunal.
5. A capacidade contributiva do réu foi comprovada por documentos que demonstram seus rendimentos e despesas mensais.
6. A obrigação alimentícia fixada na sentença revela-se razoável e adequada à realidade vivenciada pelas partes.
7. A execução dos alimentos provisórios deve ser processada em autos apartados, conforme o art. 531, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação interposta pelo réu desprovida. Apelação do autor não conhecida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A necessidade do menor é presumida e decorre do dever legal de assistência. 2. A obrigação alimentícia fixada na sentença é razoável e adequada à realidade vivenciada pelas partes."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXI; e CPC, arts. 487, I, 531, 1.012, §1o, II, e 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 123456, Rel. Min. Silva, j. 1.1.2024.